Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. OFERTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA
PRIMEIRA PARCELA DENTRO DO VENCIMENTO. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA
ANULADA. CAUSA MADURA. EXIGÍVEL O CUMPRIMENTO DA OFERTA APRESENTADA AO
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA: EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Ação ajuizada pelo ora recorrente, sob o fundamento de quebra de contrato por parte da requerida que teria descumprido o acordo entre as partes e passado a fazer cobranças não previstas. Sustenta a existência de saldo devedor do cartão de crédito no valor de R$ 1.253,54, e que teria sido ofertada proposta de parcelamento do débito pela requerida no valor de 6 parcelas de R$ 282,18. Aduz que, não obstante tenha realizado o pagamento da parcela (valor de R$282,18), teria recebido, no mês seguinte, fatura no valor de R$ 3.303,86, e que, ao entrar em contato com a recorrida, teria sido informada que a quantia estava correta e que os valores totais correspondiam junto com juros e outras taxas pela falta de pagamento.
III. Recurso interposto contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade (necessidade de perícia contábil).
IV. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia contábil (suscitada de ofício na sentença).
A. A causa de pedir está centrada no descumprimento de oferta de parcelamento de débito (incontroverso) por parte da requerida.
B. Na exordial, a ora recorrente formulou os seguintes pedidos: (i) a condenação da requerida a cumprir com o acordado anteriormente entre as partes: o parcelamento da dívida, em mais cinco parcelas restantes, no valor de R$ 282,18 (duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) cada, totalizando a quantia de R$ 1.410,90 (mil quatrocentos e dez e noventa centavos); (ii) a exclusão de restrição creditícia; e (iii) a reparação por danos morais, estimados em R$ 5.000,00.
C. Revela-se despicienda a realização de perícia contábil à verificação do eventual descumprimento de oferta de parcelamento pela recorrente, à luz da existência de prova documental suficiente à formação do convencimento do julgador
D. Anulada, pois, a sentença extintiva, sem resolução de mérito.
V. Mérito (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o, I):
A. A alegação da recorrida de que, apesar da parte autora afirmar que realizou o pagamento parcial de sua dívida junto ao Requerido, vale ressaltar, que o referido pagamento não foi devidamente repassado ao mesmo, o que por certo gerou a aparência de inadimplência, acarretando assim, os atos de cobrança, robustece a verossimilhança das alegações da consumidora acerca do descumprimento da proposta de parcelamento do específico débito de R$ 1.253,54.
B. No ponto, a recorrente comprovou documentalmente: (i) o recebimento de correspondência, com a opção de parcelamento da dívida (R$ 1.253,24) com vencimento em 15.05.2019, em 6 parcelas de R$ 282,18 ( Id. 14028724 – p.1/3; (ii) o adimplemento da primeira parcela (Id. 14028724 – p.4), nos exatos moldes (valor e data ofertados); (iii) o não processamento do referido parcelamento (e pagamento da primeira parcela) nas faturas subsequentes.
C. Nesse quadro, exigível o cumprimento da oferta pela requerida, qual seja, o parcelamento da quantia de R$ 1.253,24 com vencimento em 15.05.2019, em 6 parcelas de R$ 282,18, das quais deverá ser decotada a primeira parcela (comprovadamente paga, Id. 14028724 – p.4), bem como os correspondentes juros e encargos de mora.
D. Lado outro, conforme pontuado na sentença revista, a requerida anexou os extratos do cartão de crédito da parte autora, pelos quais se observa que, além do valor devido em 15.05.2019 (R$1.253,24), havia outros débitos a vencer, referentes a parcelamentos de compras anteriores, bem como foram lançados valores alusivos a seguro. Desse modo, não há de se falar em ilegalidade da restrição creditícia, à míngua de demonstração do pagamento da parcela (devida) da fatura do cartão de crédito (exercício regular do direito). E, via de consequência, não configurado o dano moral passível de reparação.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Causa madura. Julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Condenada a requerida à obrigação de cumprir com a oferta de parcelamento (5 parcelas de R$ 282,18, já decotada a 1a parcela comprovadamente paga) referente ao específico débito no valor de R$ 1.253,24 com vencimento em 15.05.2019, excluídos os juros e encargos de mora. Julgados improcedentes os pedidos de exclusão da restrição creditícia e de reparação por danos morais. Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).